Tribunal: STF
Processo: HC 269269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, de próprio punho, no qual postula reforma da dosimetria da pena, por não ter sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado e pelo valor da multa imposta. 

2. Considerando que a petição inicial veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido, inexistindo indicação de ato coator, determinei intimação da Defensoria Pública da União em 16/03/2026, tendo se quedado inerte. 
3. O paciente-impetrante não indica ato coator proferido no âmbito de Tribunal superior. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se a existência dos REsp nº 1.492.549/MS, cujo agravo do paciente não foi conhecido pelo ministro relator e o recurso da acusação foi provido para aplicar a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, havendo transito em julgado em 26/09/2017. Não houve apreciação de teses relacionadas à minorante do tráfico ou à multa aplicada.

É o relatório.

Decido.  

4. É sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

5. No caso dos autos, a petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de documentos. Mostra-se inviável, portanto, a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente-impetrante.

6. Ademais, a consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação criminal apontada pelo paciente em 26/09/2017, inexistindo, no âmbito daquela Corte, a análise da matéria de fundo articulada pelo paciente. Nesse contexto, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
7. A par disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Diante desse quadro, revela-se inadmissível o conhecimento da presente impetração, seja pela deficiência de instrução do writ, seja pela inexistência de pronunciamento das instâncias antecedentes acerca da matéria de fundo suscitada, o que inviabiliza a atuação originária desta Suprema Corte, bem como pela utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sem a demonstração de flagrante ilegalidade.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator